Tribunal: STF
Processo: AI 268130
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de ser
inviável a admissão de recurso extraordinário para se discutir
questão processual ordinária, referente à nulidade do acórdão da
instância de origem, por suposta deficiência em sua
fundamentação.
2. O debate em torno da aplicação da multa
administrativa, face à mora no pagamento de ICMS também não dá
acesso à via extraordinária, ante seu caráter
infraconstitucional.
3. O Plenário desta Corte entendeu que os
Estados têm competência para a fixação de índices de correção
monetária de créditos fiscais, desde que em percentuais inferiores
aos atribuídos pela União para o mesmo fim.
4. Agravo regimental
parcialmente provido para, desde logo, dar provimento em parte ao
recurso extraordinário.